Tribunal: TJSP
Processo: 1123094-56.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de conhecimento declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais.
Sentença de extinção, sem resolução do mérito. Inconformismo da autora.
Princípio da dialeticidade observado. Requisitos do art. 1.010 do CPC atendidos. Preliminar rejeitada.
Contratação fraudulenta de empréstimos consignados.
Indeferimento da petição inicial ante o descumprimento da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de conhecimento declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais.
Sentença de extinção, sem resolução do mérito. Inconformismo da autora.
Princípio da dialeticidade observado. Requisitos do art. 1.010 do CPC atendidos. Preliminar rejeitada.
Contratação fraudulenta de empréstimos consignados.
Indeferimento da petição inicial ante o descumprimento da decisão de fls. 46/48.
Alegação de demonstração da insuficiência de recursos financeiros. Preclusão da matéria. Indeferimento da gratuidade não questionado por meio do recurso adequado. Não comprovação do recolhimento das custas. Devida a extinção do processo.
Sentença mantida. Recurso desprovido.